Tribunal: TJDFT
Processo: 0004605-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004605-87.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GUTEMBERG ELOI DANTAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. Prática do crime de tráfico de drogas, comprovado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, pelas circunstâncias deste, bem como pelas declarações extrajudiciais de testemunha, obsta o pedido de absolvição por insuficiência de provas. A apreensão de quantidade expressiva de drogas revela dedicação à atividade criminosa, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do §4° do art. 33 da Lei 11.343/06. Não se concede o direito de recorrer em liberdade, quando persistem os motivos da prisão preventiva, reforçados pela sentença condenatória confirmada em segundo grau. Adequada a imposição do regime prisional incialmente fechado quando o réu é reincidente e a pena é superior a 8 (oito) anos de reclusão. Inviável a restituição de veículo apreendido quando comprovada a sua utilização na prática do tráfico de drogas. Apelos não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, §§ 2o e 4o, da Lei 11.343/06, pugnando pela aplicação da causa de diminuição no seu patamar máximo; fixação do regime aberto para início de cumprimento da pena, bem como substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; b) artigos 22, 32, 42, e 63, §1°, todos da Lei 11.343/06, sustentando que a decretação do perdimento de bem carece de elemento de convicção quanto a sua procedência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos tidos por violados, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais tais como relatadas demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030